Tribunal: TJPA
Processo: 0006931-39.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006931-39.2020.8.14.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: PAULO CESAR SERRA NECY

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: PAULO CESAR SERRA NECY, ADRIANO LOBO DA SILVA, ADRIANO DA SILVA SOUZA, RAFAEL TAVARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º. INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, ART. 69 E 155, TODOS DO CPB. OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de pronúncia pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, art. 69 e art. 155 do CPB.

2.

O Embargante sustenta suposta omissão quanto à tese de superação do Princípio do
in dubio pro societate
e a violação ao art. 413 do CPPB; nulidade absoluta por ausência de alegações finais e presunção de prejuízo, e à análise de prova específica relativa à qualificadora, além de requerer prequestionamento explícito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade quanto aos pontos indicados pelo Embargante; (ii) saber se é possível, em sede de Embargos de Declaração, rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do recurso em sentido estrito ou promover prequestionamento sem a presença de vício previsto no art. 619 do CPPB.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via adequada para rediscussão da matéria decidida.
5. Não se verifica, no Acórdão embargado, as omissões, contradições ou obscuridades apontadas pelo Embargante. O que se percebe é a tentativa de reabrir a discussão de mérito, o que não é admissível por meio de Embargos de Declaração, cuja função é limitada à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Ademais, a simples inconformidade com o resultado desfavorável não legitima a interposição de Embargos de Declaração, que não servem como recurso para reexame de matéria já decidida.

7. Ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPPB, descabe utilização dos Embargos para fins de prequestionamento.

IV
.

Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do Acórdão embargado, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso vertente. 2. O prequestionamento pressupõe a existência de algum vício sanável por Embargos Declaratórios, inexistente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 619.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze

dias do mês dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Paulo César Serra Necy
,
em face do
V. Acórdão à ID
29914423, publicado no Diário de Justiça em 12/09/2025
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, art. 69 e art.155, todos do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
PAULO CÉSAR SERRA NECY
.
ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, ART. 69 ART.155, TODOS DO CPB
. RECORRENTES

ADRIANO LOBO DA SILVA E RAFAEL TAVARES RODRIGUES. ART. 121, § 2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, E ART. 29, TODOS DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRELIMINAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DOS RÉUS. TESE REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

563 DO CPPB. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes como incurso nas sanções do 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, art. 29, e, para um dos réus, art. 69 e art. 155, todos do CPB, em razão de suposta prática de homicídio qualificado tentado contra Edson Simões da Paz.

2. A defesa alegou nulidade absoluta por ausência de alegações finais, impronúncia por falta de indícios de autoria e pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de alegações finais da defesa, em virtude da inércia após regular intimação, gera nulidade processual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão dos Recorrentes ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (iii)
analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, CPB.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
a ausência de alegações finais, quando a defesa foi regularmente intimada, não configura nulidade, pois inexiste prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF.

5. Ademais, necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6. Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. Quanto a exclusão de qualificadora, em decisão de pronúncia, somente se procede quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no presente caso, devendo ser submetida a apreciação dos jurados.

8. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de alegações finais, diante da inércia da defesa intimada, não acarreta nulidade processual 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 3.
A qualificadora somente pode ser afastada, em fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente, não sendo o caso, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413, 414, 563 e 565; CPB, art. 121, §2º, IV, art. 14, II, art. 29, art. 69 e art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 523; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024; TJPA, RSE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/04/2025.

Em razões recursais
,
à ID 29982634
, sustenta o Embargante que a reforma do Acórdão embargado se impõe, ante a necessidade de sanar omissão quanto à Tese de Superação do Princípio
In Dubio Pro Societate
e a Violação ao Art. 413 do CPP; da Tese de Nulidade Absoluta por Ausência de Ato Essencial (Alegações Finais) e a Presunção de Prejuízo e, por fim, da Análise de Prova Específica (Depoimento do Delegado) para Caracterizar a Manifesta Improcedência da Qualificadora. Aduz necessidade de prequestionamento explicito.

Em contrarrazões recursais, à ID 31568121,
o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos, uma vez que se destinam à rediscussão da matéria já decidida, não havendo obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a ser saneada no acórdão proferido, devendo este ser mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, em parecer
à

ID 31598690
ratifica o entendimento do RMP de 1º Grau, exarado
à ID 31568121
, rejeitando
os Embargos de Declaração opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca, tão somente, rediscutir a decisão, objeto do V. Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

3. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 988.236/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, cumpre salientar que o
decisum
objurgado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, já que à decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça as temáticas foram devidamente enfrentadas pelo este Tribunal, que se manifestou expressamente sobre as matérias arguidas, de tal modo que não se pode alegar, no caso vertente, o vício de omissão.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir a matéria trazida no bojo daqueles aclaratórios, vez que representa o entendimento do Embargante com o qual esta Relatora, acompanhada das demais Desembargadoras componentes da E. 1ª Turma de Direto Penal deste E. Tribunal não concordam, consoante se verifica do Acordão atacado.

Por fim, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço dos Embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 18/12/2025